Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIAS. ENTREGA NÃO REALIZADA. COMPRA REALIZADA DURANTE VÍNCULO EXISTENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 A instituição financeira recorrida, a qual tem autorização do Bacen para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX, J&B e o Grupo Líder como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias.
2. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias; e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. (Acórdão 1431921, 07190099720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. De acordo com as informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo entre a B&T e o Grupo Líder se encerrou em 20/04/2020, período que engloba a data da realização da encomenda de moeda estrangeira (06/02/2020)
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.